Tribunal: TJMT
Processo: 0035248-96.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035248-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PABLIO SILVA SANTANA - CPF: 899.215.501-87 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA – LESÃO POR ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em inovação recursal, pois o
direito ou não ao recebimento de indenização integral por invalidez permanente – é inerente ao próprio contrato de seguro e está diretamente vinculada às condições contratuais sobre a matéria em discussão (invalidez permanente).

Não se conhece da preliminar de prescrição, quando a questão já foi decidida em despacho saneador, sem que houvesse a interposição de recurso, restando configurada a preclusão da matéria.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do
INPC
/IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Pablio Silva Santana
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária, promovida em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A
e
Mapfre Vida S/A
.

Para tal desiderato, sustenta
que merece reforma parcial a sentença, uma vez que entende ser inaplicável a tabela SUSEP para fins de indenização securitária, tendo em vista que ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro, fazendo jus a integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente.

Aduz, também, que o índice aplicado para fins de pagamento de indenização securitária é o IGP-M/FGV, e não o INPC, assim como, que dever ser utilizada a data da contratação do seguro para fins de termo inicial para a incidência da correção monetária, pugnando, ainda, pela majoração dos honorários para 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

A apelada
Mapfre Vida S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 51105542), defendeu o acerto da sentença recorrida, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

A apelada
Bradesco Vida e Previdência S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 51105540), defendeu o acerto da sentença recorrida, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
Mapfre Vida S/A
, nas contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal, argumentando, em síntese, que o apelante não pleiteou com a inicial qualquer causa de pedir relacionada a discussão sobre conhecimento das condições contratuais mas, tão somente, sobre o recebimento de indenização integral por sua invalidez.

Sem razão a apelada.

Isso porque, não há que se falar em necessidade específica de causa de pedir sobre conhecimento ou não de condições contratuais se tais circunstâncias - direito ou não ao recebimento de indenização integral por invalidez permanente – é inerente ao próprio contrato de seguro e está diretamente vinculada às condições contratuais sobre a matéria em discussão (invalidez permanente).

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara.

O apelante
Bradesco Vida e Previdência S/A
, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição.

Não prospera a alegação do apelante.

Isso porque, essa questão já foi enfrentada no
decisum
de Id 51105494, onde o magistrado
a quo
afastou a preliminar de prescrição, contra o qual não houve recurso, estando, portanto, preclusa a matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VÍCIOS OCULTOS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO
. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO USO ANORMAL DO VEÍCULO OU DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS COM O CONSERTO DO BEM.

1.
Caso em que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no apelo do réu já foi decidida em despacho saneador, sem que houvesse o apelante interposto o recurso competente. Configurada a preclusão da matéria, mesmo tratando-se de questão de ordem pública
. (...).”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70070544507, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 01/09/2016) (destaquei)

Com tais considerações,
não conheço
da preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante propôs ação de cobrança de indenização securitária em desfavor dos apelados sustentando, em síntese, que ao entrar na instituição militar aderiu a um contrato de seguro de vida através da apólice de seguro n. 850563, com desconto do valor do prêmio diretamente de sua folha de pagamento.

Aduziu, ainda, que o seguro contratado prevê cobertura de R$ 174.493,44 para invalidez permanente por acidente, e de R$ 87.246,72 para invalidez funcional permanente total por doença.

Afirma que sofreu acidente no serviço, o que lhe causou grave lesão no joelho direito, sendo necessária a intervenção médica e ser submetido à cirurgia para recuperação do mesmo, e apesar de ter realizado todo o tratamento médico indicado, está incapacitado para a profissão militar do exército, fazendo jus à indenização por invalidez permanente por acidente, pugnando, assim, que as apeladas sejam condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização, no valor de R$ 195.468,53, além dos honorários de sucumbência.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando as apeladas ao pagamento do valor de 10% do capital segurado de R$ 40.743,80, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou as apeladas, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação recursal cinge-se, tão somente, quanto à inaplicabilidade da tabela SUSEP para fins de indenização securitária, tendo em vista que ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro, fazendo jus o apelante na integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente.

Se insurge o apelante, também, quanto ao índice aplicado e o termo inicial para a incidência da correção monetária.

Vejamos.

O conjunto probatório dos autos evidenciam que o apelante tomou a devida ciência, de forma clara e precisa, quando da contratação do seguro de vida, acerca das limitações proporcionais de cobertura do seguro contratado, e, ainda, verifica-se que o “Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas”, registrado na SUSEP – Superintendência de Seguros Privados sob o n. 15414.002914/2006-14, celebrado entre a Fundação Habitacional do Exército e a Bradesco Vida e Previdência S/A e que vigia ao tempo da adesão do apelante, estabelecia em sua cláusula segunda (Das coberturas Contratadas), no item 2.1.3, o seguinte (Id 51103978 - Pág. 1),
in verbis
:

“2.1.3 Invalidez Permanente por Acidente – Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da cobertura Invalidez Permanente por Acidente”.

Logo abaixo da cláusula alhures mencionada, segue-se, então, a referida tabela com as variações percentuais em conformidade com o grau de invalidez permanente, a exemplo do que se vê na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente, emitida pela SUSEP por meio da Circular 29/91, que, portanto, já se encontrava em vigor havia quase 20 anos no momento da adesão do apelante ao seguro
sub examine
(Id 51105480).

Na hipótese dos autos, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, ficou demonstrado pela perícia médica realizada no apelante, a existência de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito decorrente de acidente descrito em serviço avaliada em 10% e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo decorrente de doença degenerativa crônica avaliada em 10%, totalizando 20% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.

Além disso, constata-se que o apelante não é incapaz para o trabalho que independa de esforços intensos das articulações de ambos os joelhos e não é incapaz para a vida independente.

Destaco, por oportuno, que, inobstante o perito avaliar o joelho esquerdo, o objeto da lide é o joelho direito e invalidez por acidente, razão pela qual será considerado apenas este, como bem destacado pelo magistrado em sua escorreita sentença.

De acordo com o laudo pericial, não resta dúvida que o apelante apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito avaliado em 10% de comprometimento do patrimônio físico, estando sujeito à indenização securitária, considerando que a apólice prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por acidente, o que pressupõe que a indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão, nos termos do Laudo Pericial acostado no Id 51105524 - Pág. 1 e seguintes.

Desse modo, o valor a ser pago ao apelante é de 10% sobre o valor de R$ 40.743,80 (Id 51105451 - Pág. 4) - capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente -, vigente à época do sinistro.

Já o índice aplicado para indenização securitária é o INPC e, a data para incidência, é a do evento danoso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VALOR DA CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DA TABELA CONSTANTE DA LEI 11.945/09. LESÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. VALOR CORRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . MANUTENÇÃO PELO ÍNDICE DO INPC . TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1483620/SC. SÚMULA 580 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços. 2. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). 3. “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010) 4. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1009566-71.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso para, tão somente, fazer incidir a correção monetária a partir do evento danoso, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020